Tribunal: STF
Processo: HC 206945
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. PROGRESSÃO INDEFERIDA POSTERIORMENTE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NOVA REALIDADE FÁTICA DA EXECUÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no no habeas corpus n. 672.033, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT))
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, alega ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico, requer portanto “seja determinada a análise do pedido de progressão de regime pelo juízo de origem, desconsiderando o resultado do exame criminológico, visto que a gravidade do crime, por si só, não constitui fundamentação idônea para justificar a realização de tal exame.”
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.077, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 157.575, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 164.611, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 190.387, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.201, ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.319, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.702, ministro Roberto Barroso). 
    Finalmente, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte impetrante, quanto à ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico.
    Conforme explicitado pelo Tribunal de Justiça local, a determinação de realização de exame criminológico continha a seguinte fundamentação (com meus grifos):
    (...) Pois bem. Tem-se que se revela pertinente a realização do exame criminológico. 
    Com efeito, o reeducando cumpre pena total de 13 anos de reclusão e, como bem salientado pelo Ministério Público "considerando que o apenado é condenado em homicídio qualificado, a sua personalidade e periculosidade só será aferida através de um Laudo Criminológico" (mov. 50.1, f. 2). 
    Destacou ainda, que "o apenado corrompeu um menor, para que esse matasse seu desafeto, por motivo banal, atinente à ciúmes que o reeducando nutria em relação a vítima com a sua ex-namorada (Denúncia de seq. n. 1.2). Assim, a gravidade do delito que o apenado praticou demonstra a necessidade da realização do Exame Criminológico, visto que há grande probabilidade que caso seja solto, volte a delinquir." (mov. 50.1, f. 2). 
    Dessa forma, considerando que o lapso temporal para a progressão do regime foi alcançado, para analisar o critério subjetivo, consistente no mérito para gozar do benefício, entendo imprescindível a realização de exame criminológico para análise da benesse em sede de execução penal, que revelará se o reeducando permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. 
    Desse modo a determinação de realização de exame criminológico está devidamente fundamentada e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Habeas corpus n. 108.025, ministro Joaquim Barbosa; Habeas corpus n. 108.804, ministra Cármen Lúcia; Recurso ordinário em habeas corpus n. 121.851, ministro Luiz Fux):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
    1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 
    2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 135.484, ministro Teori Zavascki)
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator